Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-11.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1008706-11.2019.811.0000
Recorrente: KARLOS LOCK
Recorridos: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Vistos.
Recurso especial sobrestado conforme decisão de id. 72582959.
Os autos vieram conclusos em razão do pedido do recorrente, em que comunica o julgamento do Tema 1.046 pelo STJ, pugnando pela necessidade de encaminhamento dos autos à Câmara Julgadora em vista de que o acórdão estaria dissonante do entendimento firmado pela Corte Superior em sede de recurso repetitivos (id. 127057677).
A pretensão de continuidade do processamento do feito não prospera.
Afere-se que o recorrente notifica, na verdade, o julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), julgado em 16/03/2022, ao passo que o presente recurso foi sobrestado pelo Tema 1.046/STJ.
Em consulta ao STJ, a matéria ainda permanece afetada e aguarda o julgamento do paradigma REsp 1.812.301/SC.
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de id. 127057677.
b) mantenha-se o feito sobrestado, conforme decisão lançada no id. 72582959.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça